Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-36.2016.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000478-36.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (APELANTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (APELANTE), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora. A demanda originária envolve pedido de constituição de servidão administrativa e pedido de indenização com pedido de liminar para a desobstrução de área e execução de obra, a qual gerou contestação pelo espólio apelante quanto ao valor da indenização oferecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono, sem observância dos requisitos do CPC; e (ii) avaliar a necessidade de intimação pessoal da parte autora e de requerimento expresso do réu para a extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III, do CPC permite a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, desde que observadas as condições de intimação pessoal do autor e requerimento expresso do réu.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Súmula 240, reforça que a extinção por abandono requer a manifestação expressa da parte ré e a intimação pessoal do autor para evitar a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5.

O princípio da inércia da jurisdição impede que o juiz decrete a extinção de ofício em casos de abandono da causa, devendo respeitar a provocação da parte interessada.

6.

No caso, a extinção do feito sem esses requisitos constitui vício processual, impondo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação e a devida apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa requer, cumulativamente, a intimação pessoal do autor e o requerimento expresso do réu.

2.

A extinção por abandono de causa, decretada de ofício pelo juiz, sem provocação do réu e intimação do autor, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Adail Farina, visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora.

Nos autos, verifica-se que a Apelada, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., havia requerido a constituição de servidão administrativa em imóvel pertencente ao Espólio, oferecendo indenização no valor de R$ 1.245,00, com pedido de liminar para a desobstrução da área e execução da obra.

A liminar foi concedida, permitindo a desobstrução da passagem para a execução das obras de construção da Linha de Transmissão 138 kv Lucas do Rio Verde - Tapurah (id 245120674 – fls. 86/90). No entanto, ao contestar, o apelante discordou do valor ofertado por considerá-lo insuficiente para cobrir os prejuízos decorrentes da instituição da servidão (id 245120674 – fls. 104/106), sendo determinada a produção de prova pericial técnica, conforme decisão de id 245120674 – fl. 112/114.

A apelante requer a readequação dos honorários periciais, pleiteando a revisão e minoração do montante arbitrado, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento deve ser atribuída à parte autora, por ser esta a causadora do litígio. Subsidiariamente, requer a expedição de alvará judicial que autorize o débito do valor diretamente na conta vinculada ao espólio (id 245120678).

Foi determinada a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III do CPC (id 245120681).

Certidão de intimação no id 245120682.

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do feito, fundamentada na ausência de manifestação da parte autora em relação ao andamento do processo (id 245120684).

O espólio apelante sustenta, em suas razões, a nulidade da sentença, visto que a decisão de extinção se deu sem observância das formalidades estabelecidas no artigo 485, §1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora e o requerimento expresso da parte ré para que o processo seja extinto por abandono.

Argumenta, ainda, que a extinção do feito, sem análise do mérito, gera graves prejuízos ao espólio, uma vez que a servidão foi instituída e a linha de energia construída sem a devida indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A matéria controvertida neste recurso diz respeito à validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, sem requerimento do réu e sem intimação pessoal da autora, que são exigências previstas na legislação e na jurisprudência dominante.

De acordo com o art. 485, inciso III, do CPC, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor, desde que observados dois requisitos: a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e o requerimento expresso da parte ré para a extinção. No presente caso, o espólio, ora apelante, não requereu a extinção do processo, tampouco houve intimação pessoal da autora, Energisa Mato Grosso, conforme exige o § 1º do referido artigo, sendo somente expedida certidão de intimação (id 245120682).

Logo em seguida, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 2015, sob fundamento de inércia da parte autora (id 245120684)

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de provocação da parte ré, além da necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias. Tal entendimento visa garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O princípio da inércia da jurisdição determina que o juiz não pode agir de ofício para decretar a extinção do processo por abandono da causa, sem provocação da parte interessada. No presente caso, a atuação do magistrado ao extinguir o processo, sem que houvesse pedido expresso do apelante e sem a prévia intimação pessoal da apelada, constitui clara violação ao princípio do contraditório.

É certo que, conforme consta nos autos, a apelada permaneceu inerte em vários momentos processuais cruciais, como nas intimações para manifestação sobre os honorários periciais e o valor da indenização. Contudo, essa inércia não desobriga o juízo de observar o procedimento previsto no CPC para extinção por abandono. Assim, a decisão que extinguiu o processo sem o atendimento dos requisitos legais configura vício que compromete sua validade, impondo-se a anulação da sentença.

Ademais, a situação é agravada pelo fato de que, com a extinção prematura do feito, o apelante permanece com a restrição imposta ao seu direito de propriedade, sem a devida indenização. Isso gera um desequilíbrio jurídico e econômico evidente, que somente poderá ser sanado com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO PATRONO E
PESSOAL
DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC - NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A
extinção
do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
das partes autoras
pessoalmente
, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da
intimação

pessoal
, a sentença deve ser anulada.

Ainda, “A
extinção
do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

(N.U 0000780-46.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)

Diante do exposto, declaro a nulidade da sentença recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento, inclusive com a apreciação dos pedidos formulados pelo espólio apelante (id 245120678), e a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024